Tribunal: STJ
Processo: 5001023-63.2021.8.13.0569
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143427 - MG(2026/0003321-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS
: ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
ANDRÉ LUIZ BOLONHA FERREIRA - SP246140
AGRAVADO
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCILENE LUZIA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCIMEIRE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: MANOEL MESSIAS
ADVOGADOS
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG125483
CLAUDIA ZANIN MOTTA - MG136519
SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL
POR ÓBICE DA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
ESPECÍFICA.
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso especial amparou-se na
incidência da
, ao consignar que a pretensão recursal
Súmula 7/STJ
demandaria o reexame do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias, providência vedada na via estreita do apelo nobre.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante restringiu-se,
substancialmente, a reiterar os argumentos expendidos no próprio recurso
especial, além de sustentar, de forma genérica, tratar-se de controvérsia
exclusivamente de direito, sem demonstrar, de maneira objetiva e
fundamentada, que a eventual reforma do acórdão recorrido prescindiria da
reapreciação das provas.
3. Ausente a impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão
agravada, incide, por analogia, o óbice da
, segundo a qual é
Súmula 182/STJ
inviável o agravo que deixa de atacar, de forma particularizada, os
fundamentos da decisão recorrida.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56537989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a08676a-b6a5-440d-8199-25b6f5ab7f77

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a08676a-b6a5-440d-8199-25b6f5ab7f77

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143427 - MG(2026/0003321-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS
: ADRIANO MELO - SP185576
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
ANDRÉ LUIZ BOLONHA FERREIRA - SP246140
AGRAVADO
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCILENE LUZIA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCIMEIRE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: MANOEL MESSIAS
ADVOGADOS
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG125483
CLAUDIA ZANIN MOTTA - MG136519
SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL
POR ÓBICE DA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
ESPECÍFICA.
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso especial amparou-se na
incidência da
, ao consignar que a pretensão recursal
Súmula 7/STJ
demandaria o reexame do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias, providência vedada na via estreita do apelo nobre.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante restringiu-se,
substancialmente, a reiterar os argumentos expendidos no próprio recurso
especial, além de sustentar, de forma genérica, tratar-se de controvérsia
exclusivamente de direito, sem demonstrar, de maneira objetiva e
fundamentada, que a eventual reforma do acórdão recorrido prescindiria da
reapreciação das provas.
3. Ausente a impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão
agravada, incide, por analogia, o óbice da
, segundo a qual é
Súmula 182/STJ
inviável o agravo que deixa de atacar, de forma particularizada, os
fundamentos da decisão recorrida.
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANNA PAULA PUCCI contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Documento eletrônico VDA55003665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: cc65d1f2-ac88-4a81-a2a0-bc5b63a5f6fb

Minas Gerais, assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ADJUDICATÓRIA COMPULSÓRIA – CAUSAS
DE PEDIR DISTINTAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM
SUPOSTAMENTE PRATICA O ESBULHO – HERDEIROS DO ESPÓLIO –
PARTES LEGÍTIMAS – CARÊNCIA DE AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM
O MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR E
ESBULHO NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. A
Adjudicação Compulsória se trata de uma ação constitutiva relacionada ao
direito de propriedade de um bem imóvel e possui como causa de pedir a
outorga do Compromisso de Compra e Venda, ao passo que a Reintegração
de Posse visa combater suposto esbulho praticado pela parte requerida.
Considerando que a causa de pedir da ação é justamente reaver a posse, seu
cabimento se faz em face de quem ocupa injustamente e, notadamente,
pendendo condomínio entre eles, deve ser reconhecida a legitimidade dos
requeridos, condôminos, para figurarem no polo passivo do feito. Se os
fundamentos para a carência de ação confundem-se com o mérito recursal,
devem com ele ser analisados. Para êxito na ação possessória é
imprescindível que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o
esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho.
Constitui ônus da parte demandante a efetiva comprovação dos mencionados
pressupostos, especialmente a posse do cessionário que respalda a proteção
reclamada.” (e-STJ, fl. 634)

Foram opostos embargos de declaração, acolhidos parcialmente, sem efeitos
infringentes.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria deixado de
art. 489,
enfrentar fundamentos relevantes trazidos na apelação, especialmente sobre contrato de cessão,
quitação e outorga da posse, configurando deficiência de fundamentação.
(ii) arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil e
do Código Civil, pois a
art. 1.210
tutela possessória teria sido condicionada a requisitos não previstos em lei (registro imobiliário,
comprovantes formais de pagamento e contas de serviços), quando bastaria a demonstração da
posse e do esbulho.
(iii)
do Código Civil, pois teria havido confusão entre os efeitos do direito
art. 1.417
real à aquisição (dependente de registro) e os efeitos obrigacionais da promessa de compra e
venda, indevidamente exigindo registro como condição para reconhecer a posse legítima.
(iv)
I, do Código de Processo Civil, pois se teria imposto ônus probatório
art. 373,
exacerbado e desproporcional ao autor, com exigência de provas típicas de contexto urbano,
inadequadas à realidade de imóvel rural destinado a lazer e conservação.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 757-765).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55003665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: cc65d1f2-ac88-4a81-a2a0-bc5b63a5f6fb

Extrai-se dos autos que, na origem, ANNA PAULA PUCCI alegou ter recebido a
posse de fração ideal de imóvel rural por compromisso de compra e venda e termo de cessão,
com quitação e outorga expressa, exercendo poderes inerentes ao domínio, e que os herdeiros da
promitente vendedora teriam praticado esbulho ao se apossarem da área. Com isso, propôs ação
de reintegração de posse visando à restituição da posse com fundamento nos arts. 560 e 561 do
CPC e no
do CC.
art. 1.210
A sentença julgou improcedente o pedido, por entender ausente prova da posse
anterior, da perda da posse e do esbulho, destacando a controvérsia quanto à transferência da
posse ao cessionário, a inexistência de registro do compromisso nos termos do
do CC
art. 1.417
e a falta de elementos documentais mínimos (pagamento, contas, impostos, fotografias,
testemunhas) que evidenciassem o exercício fático da posse, mantendo a autora responsável
pelos ônus sucumbenciais (e-STJ, fls. 635-639).
No acórdão, a 17a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou as
preliminares e negou provimento à apelação, reafirmando que, para a proteção possessória, o
autor deve comprovar os requisitos legais (arts. 560 e 561 do CPC e
do CC), e que não
art. 1.210
há demonstração suficiente da posse do cedente apta a ser transmitida, nem de posse anterior
efetiva da apelante; registrou, ainda, que a ausência de registro do compromisso (art. 1.417 do
CC) e de comprovação de pagamento e de atos possessórios inviabiliza a reintegração, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos. Os embargos de declaração foram posteriormente
acolhidos apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 634-644 e 672-
679).
Pela análise do procedimento recursal, constata-se que a decisão agravada não
admitiu o recurso especial, ao fundamento de que a pretensão deduzida encontra óbice na
. Isso porque a insurgência demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
Súmula 7/STJ
autos, providência incompatível com a finalidade constitucional do recurso especial, que se
restringe à uniformização da interpretação do direito federal, não se prestando à revisão das
circunstâncias específicas de cada causa nem à reapreciação das provas produzidas.
Em contrapartida, nas razões do agravo em recurso especial, a agravante limitou-se
a reproduzir, em essência, os argumentos já expendidos no apelo nobre, sem impugnar de
maneira específica e fundamentada os motivos que ensejaram a inadmissão do recurso.
No tocante ao óbice da
, restringiu-se a sustentar, de forma genérica,
Súmula 7/STJ
que a controvérsia trata-se de questão de direito, deixando, contudo, de demonstrar
concretamente que a eventual reforma do acórdão recorrido prescindiria do reexame do conjunto
fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias.
Portanto, tais alegações não constituem impugnação específica e fundamentada à
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula no 7 do STJ, conforme
exige a Súmula no 182 do STJ, que condiciona a análise do agravo à contestação direta dos
fundamentos que levaram à rejeição do recurso especial.
Nesse sentido, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55003665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: cc65d1f2-ac88-4a81-a2a0-bc5b63a5f6fb

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.811.851/GO
TEODORO SILVA
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
SANTOS
2/9/2025,
9/9/2025.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA.
TEMA
REPETITIVO

COBERTURA
1.069/STJ.
OBRIGATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA,
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão que
reconheceu o dever de custear cirurgia plástica reparadora em paciente pós-
bariátrico, bem como a condenação por danos morais decorrente da negativa
indevida de cobertura contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura da
cirurgia plástica reparadora indicada após cirurgia bariátrica, conforme
decidido no Tema Repetitivo 1.069 do STJ; (ii) verificar se é possível
reexaminar, em sede de recurso especial, os fundamentos da condenação por
danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do STJ estabelece
que a cirurgia plástica de caráter reparador indicada por médico assistente,
em paciente pós-cirurgia bariátrica, integra o próprio tratamento da
obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora de plano de saúde.
4. A controvérsia sobre a aplicação da cobertura foi dirimida com base na
análise das provas constantes nos autos, que demonstraram o caráter
funcional da cirurgia prescrita, sendo inviável a revisão desse entendimento
em recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de ausência de fundamentação e de erro na valoração do dano
moral também esbarra no mesmo óbice, pois demandaria a reapreciação de
elementos fáticos e probatórios examinados pelas instâncias ordinárias.
6. As razões do recurso especial apresentaram apenas menção genérica a
dispositivos legais, sem exposição clara e objetiva de como teriam sido
violados, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
7. O agravo em recurso especial apresentou argumentação genérica e não
enfrentou, de forma específica, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, segundo
a qual "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.”
, relatora Ministra
, Terceira
(AREsp n. 2.801.887/SP
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Documento eletrônico VDA55003665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: cc65d1f2-ac88-4a81-a2a0-bc5b63a5f6fb

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
c/c
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: cc65d1f2-ac88-4a81-a2a0-bc5b63a5f6fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.143.427 / MG
Número Registro: 2026/0003321-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244220810001
10000244220810002
10000244220810003
20240000537248
10000244220810004 50010236320218130569
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNA PAULA PUCCI
ADVOGADOS : ADRIANO MELO - SP185576
ANDRÉ LUIZ BOLONHA FERREIRA - SP246140
MARILIA PEREIRA NOCERA ALVES - SP318037
AGRAVADO
: LUCIENE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCILENE LUZIA MESSIAS
AGRAVADO
: LUCIMEIRE APARECIDA MESSIAS
AGRAVADO
: MANOEL MESSIAS
ADVOGADOS : SANDRO DONIZETTE DOS SANTOS - MG111798
LUCIENE APARECIDA MESSIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG125483
CLAUDIA ZANIN MOTTA - MG136519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA56427716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 9a69792b-8b76-4436-8492-5188da964f9e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 9a69792b-8b76-4436-8492-5188da964f9e